Tribunal: STF
Processo: ARE 1146977
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Competência da Justiça Comum. 3. Prestação de serviço na área de construção civil. Natureza de atividade empresarial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.